Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734106-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. D. S. N. D., JULIANA DA SILVA NEPOMUCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por A. L. D. S. N. D., representada por JULIANA DA SILVA NEPOMUCENO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, postergou a análise da tutela de urgência vindicada pelo recorrente para momento posterior ao laudo técnico do NATJUS, pela qual visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio do medicamento DUPILUMABE 150 mg/mL. Alega a agravante, em síntese, que “foi diagnosticada com DERMATITE ATÓPICA GRAVE, doença que apresenta lesões severas no corpo do tipo eczematoses com eritema, descamação, secreção fluida ou espessa e fissuras”, esclarecendo que a “doença é capaz de causar impactos profundos na vida de quem sofre com sua forma grave, como é o caso da Requerente, que apresenta quadro de coceira e lesões extensas por todo o corpo. Logo, a dermatite atópica pode impor o ônus de ter que suportar o preconceito e o olhar daqueles que observam as lesões mais aparentes, fora o fato de não poder ter contato com vários tipos de produtos quando as lesões estão mais abertas, ou mesmo de ter que evitar tocar nas coisas, por estar sempre besuntada de pomadas ou cremes, o que leva ao inevitável isolamento e a restrição de atividades básicas”. Aduz que “já tomou doses desse mesmo medicamento, pelo qual demonstrou melhora considerável do seu quadro clínico, conforme discriminado no relatório médico emitido em 06/07/2023, cuja indicação médica atestou a NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO COM DUPILUMABE POR TEMPO INDETERMINADO, para estabilizar sua doença”. A agravante sustenta, ainda, o aludido medicamento, inobstante registrado na ANVISA, não é padronizado na SES/DF, que não dispõe do fármaco em sua rede, bem assim que as duas doses mensais recomendadas atingiriam o valor de R$ 9.276,00 (nove mil duzentos e setenta e seis reais), tratamento este que não consegue custear. Traz junto às razões recursais orçamentos denotando o alto custo do medicamento, bem assim que não possui condições financeiras de arcar com o medicamento. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à Secretaria de Saúde do DF que forneça o medicamento no prazo de 05 (cinco) dias “nos termos da prescrição médica anexa, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada a necessidade ou no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL sela responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada, cujo a Agravante já anexou três orçamentos, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 167220883). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1657156/RJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Na hipótese, o fármaco prescrito pelo médico assistente não é padronizado no âmbito da Secretaria de Saúde do DF, inobstante a informação de que “está em fase de padronização para tratamento de Dermatite Atópica Moderada/Grave refratária aos tratamentos convencionais”. Outrossim, consignou “que nos relatórios IDs 166992859 e 166992860, a médica assistente, não assinalou urgência na dispensação, tampouco risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial” ponderando que, “sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS” (ID origem 167220883). Com efeito, no que diz respeito ao dever do ente distrital requerido em fornecer a aludida medicação à agravante, tem-se que a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão de assessoramento do poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência ao argumento de não comprovação de uma urgência tal que não pudesse aguardar o recebimento, pelo órgão de assessoramento, de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do fármaco de alto custo para o caso clínico da autora. Quando à alegada urgência, de relevo estatuir que a autora é acometida da doença apontada (dermatite atópica grave) há anos, estando em tratamento com outras medicações e abordagens clínicas, de modo que não se ignora que possa ter se beneficiado da utilização do fármaco de alto curso postulado, mas que para que possa haver ingerência na política pública de saúde devem ser respeitados critérios, na forma do esposado pelo precedente mencionado alhures. Relevante, por ora, na argumentação tecida nas razões de agravo é a premência da necessidade de fornecimento do remédio, a qual, data máxima vênia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva ingerência em política pública de saúde do ente agravado, bem assim não demonstrada urgência excepcional a ensejar imediata concessão do fármaco, mormente por estar sendo a mazela tratada há anos e com outras abordagens e fármacos, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator